Tribunal: TJSP
Processo: 1028022-08.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Contrato que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Necessidade de prévio e válido pedido ao réu. Requerimento formulado por advogado, que não comprovou poderes para a obtenção do documento em nome da autora. Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse processual. Sentença de extinção mantida, por diverso fundamento.
RECURSO

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Contrato que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Necessidade de prévio e válido pedido ao réu. Requerimento formulado por advogado, que não comprovou poderes para a obtenção do documento em nome da autora. Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse processual. Sentença de extinção mantida, por diverso fundamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028022-08.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MILA CHRISTIE ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028022-08.2019.8.26.0577 -Voto no 24.725 – jv - egf
2
VOTO No 24.725
APELAÇÃO CÍVEL No 1028022-08.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO
APELANTE: MILA CHRISTIE ALMEIDA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Contrato que ensejou a
inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
Necessidade de prévio e válido pedido ao réu. Requerimento
formulado por advogado, que não comprovou poderes para a
obtenção do documento em nome da autora. Carência da ação
reconhecida, por ausência de interesse processual. Sentença de
extinção mantida, por diverso fundamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação interposta contra respeitável sentença (fls. 22) proferida nos
autos da ação de produção antecipada de prova promovida pela apelante, que extinguiu
o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do CPC.
Insurge-se a autora (fls. 25/31) afirmando, em suma: a) a medida poderá
ser requerida em caráter preparatório, de acordo com os procedimentos previstos nos
artigos 381 e 383 do CPC; b) já formulou pedido administrativo, não atendido pela ré (fls.
17); e c) a petição inicial atende aos requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC.
Recurso tempestivo (fls. 25), respondido (fls. 34) e sem preparo diante da
gratuidade de que goza o apelante.
VOTO
Trata-se de pedido de produção antecipada de provas, em que a apelante
busca a cópia do contrato que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros de
inadimplentes, cuja dívida afirma não se recordar ter contraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028022-08.2019.8.26.0577 -Voto no 24.725 – jv - egf
3
A douta magistrada extinguiu o processo por ausência de pressupostos de
constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que
não estão presentes os requisitos do artigo 381 do CPC.
Respeitada a convicção da digna juíza, era possível formular,
incidentalmente, pela via do procedimento de produção antecipada de provas, o pedido
de exibição de documentos, conforme entendimento consolidado pelo STJ, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2.
No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp
1.349.453/MS,2a Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
10.12.2014, DJe 2.2.2015). (destacamos).
Como se vê, viável a solicitação do documento pelo procedimento da
produção antecipada de provas.
Ocorre que, apesar disso, a extinção do processo há de ser mantida, mas
por outro fundamento.
Com efeito, a solicitação para exibição do documento foi encaminhada
para o canal de atendimento “fale conosco” do banco-réu (fls. 17), que apesar de ter se
comprometido a avaliar o pedido em 3 dias, afirmou, em contrarrazões deste apelo que
não houve pedido administrativo válido, prova de sua resistência em fornecer os
documentos, nem pagamento da taxa respectiva pelo autor. (fls. 37).
De fato, o requerimento efetuado pelo canal de autoatendimento do banco,
com número de protocolo, para exibição do contrato, não é válido, pois ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028022-08.2019.8.26.0577 -Voto no 24.725 – jv - egf
4
comprovação de que ao advogado solicitante foi outorgado poderes pela autora para
obtenção do documento e, também, não demonstrado o pagamento pelo custo do
serviço.
Assim, sem a comprovação do prévio pedido válido e da tarifa pelo
serviço, como na hipótese, não se configura a resistência do banco-apelado e,
consequentemente, o interesse de agir justificador do ajuizamento da ação.
O tema, depois de reiteradas discussões, foi apreciado no Superior
Tribunal de Justiça que, em regime de recurso repetitivo acima mencionado, repita-se,
deixou assentado que “a propositura da ação de exibição de documentos bancários
(cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária”.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte, incluindo esta Câmara, in
verbis:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
(art. 381 do CPC) - Pretensão à exibição de documentos (contrato)

Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC - Requerimento
administrativo que não preenche os requisitos necessários -
Notificação extrajudicial inválida
Não recolhimento de tarifa pelo
custo do serviço e prazo exíguo para a exibição - Interesse
processual não configurado Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1031109-69.2019.8.26.0577; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020;
Data de Registro: 14/07/2020)
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Sentença de procedência
Recurso da autora Caracterizada a falta de interesse de agir Situação
que deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art.
485, § 3o)
Notificação na esfera administrativa assinada por
advogado, desacompanhada de procuração com poderes específicos
para tanto Recusa de entrega do documento não configurada (REsp no
1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos) Reforma da
sentença para julgar o feito extinto, sem exame do mérito, por falta de
interesse processual RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1006347-04.2018.8.26.0066; Relator (a): Spencer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028022-08.2019.8.26.0577 -Voto no 24.725 – jv - egf
5
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020). (destacamos).
“RECURSO
Apelação
"Ação de produção antecipada de prova"

Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante o
indeferimento da petição inicial Inadmissibilidade Independentemente
do nome dado à ação, a pretensão do apelante consiste na exibição de
documentos Distinção entre prova documental e prova documentada
Constatada pequena inadequação da via eleita, que pode ser processada
como "ação autônoma de exibição" Documento solicitado por terceiro e
para ser entregue ao terceiro Necessidade de acompanhamento dos
documentos pessoais do apelante e procuração específica

Requerimento que não pode ser considerado válido para o fim
almejado Ausência de prévio recolhimento do custo do serviço
Inexistência de pretensão resistida
Falta de interesse processual
caracterizada
Adoção da tese contida no REsp no 1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC

Sentença mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1016635-93.2019.8.26.0577; Relator (a): Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020). (destacamos).
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada com o dever de
apresentar documentos e pedido de reparação de danos Sentença que
indeferiu a petição inicial Irresignação da autora Objeto do pedido que
é, efetivamente, a exibição de documentos (contratos bancários)

Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a
exibição de documento
Espécie de produção antecipada de prova
Hipótese dos autos, todavia, que não permite afirmar, com
segurança, que o réu tenha negado o fornecimento dos documentos
extrajudicialmente
solicitados

Notificação,
via
e-mail,
desacompanhada da procuração outorgada à patrona da autora

Ação proposta cinco dias após a notificação extrajudicial Inexistência de
comprovação da recusa do réu
Sentença mantida
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007289-65.2017.8.26.0003; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012;
Data de Registro: 13/03/2020). (destacamos).
Assim, fica mantida a sentença de extinção, mas por outro fundamento, o
de ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Por fim, diante da citação do banco-apelado, impõe-se a condenação do
autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devidos ao
patrono do demandado, que ficam arbitrados em R$. 1.500,00, nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028022-08.2019.8.26.0577 -Voto no 24.725 – jv - egf
6
§ 2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça outrora concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator